Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727160-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SILVA SEVERINO D E S P A C H O Com base no Princípio da Cooperação, intime-se o Distrito Federal para que junte aos autos do presente agravo de instrumento a integralidade do processo principal (no 0712599-40.2019.8.07.0018), visto que, por meio do sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, esta relatoria não tem acesso às peças e às provas do processo de origem, o que inviabiliza a análise das respectivas datas para aferição do pedido de extinção da pretensão pela prescrição. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator